Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que o agravante emitisse Certidão Positiva com Efeito Negativo em relação aos débitos listados na Certidão Positiva de Débitos de ID n.o 47492799 (autos n° 0710535-57.2019.8.07.0018). Intimado a se manifestar sobre a existência de fatos novos noticiados na resposta do agravado, o agravante requereu a desistência do recurso (ID no 13452401). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator